Tribunal: TJES
Processo: 5007726-68.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão julgador: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5007726-68.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANESTES SEGUROS SA
RECORRIDO: GUSTAVO RAINHO MELHORIM
RELATOR(A
):WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº 5007726-68.2020.8.08.0024

RECTE.: BANESTES SEGUROS S/A

RECDO.: GUSTAVO RAINHO MELHORIM

RELATOR: WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE SEGURO VEICULAR. CIÊNCIA DA REQUERIDA QUANTO À PROPRIEDADE DE VEÍCULO EM NOME DE TERCEIRO. FURTO DO AUTOMÓVEL. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECUSA DE COBERTURA INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

Relatório

Relata o autor, em síntese, que realizou endosso da apólice de seguros junto à requerida para o veículo Fiat/Strada Working CD, tendo sido cobrado 5 (cinco) parcelas de R$152,25 a título de prêmio adicional. Alega que teve seu veículo furtado e, ao acionar a requerida, teve a indenização devida negada sob o argumento de que não era o proprietário do veículo.

Afirma o autor que procedeu ao seguro do referido automóvel antes da transferência da propriedade e que o requerido tinha ciência disto. Com isso, pleiteia o pagamento de indenização securitária no valor de R$41.371,00, assim como a condenação no pagamento de custas e honorários advocatícios de 20%. Requer também a expedição de alvará autorizando a transferência do carro para a seguradora ré no caso de o veículo ser encontrado.

Tese da recorrente

A requerida apresentou Recurso Inominado tempestivo alegando que é direito da seguradora, mediante o pagamento integral da indenização, receber a documentação do veículo segurado e que o recorrido incorre em descumprimento contratual, uma vez que não apresentou documentação do veículo livre de dívida e ônus.

Alega também que não pode dispor do seu direito de propriedade sem a devida documentação e transferência da propriedade, ressaltando que é necessário que o recorrido regularize a situação do veículo junto ao DETRAN. Alega ainda que a transferência do bem resta impossibilitada pelos embaraços de terceiro MARCELO OLIVEIRA ELIZEU junto ao DETRAN, não podendo ser satisfeito o direito da recorrente. Requer a reforma da r. sentença de piso.

Tese do recorrido

A autora apresentou Contrarrazões ao Recurso, ressalta que o único embaraço no caso é o veículo em nome de terceiro, e que qualquer diligência por parte do recorrido é impossibilitada pelo fato da baixa no veículo junto ao RENAVAN devido ao furto, uma vez que esta impossibilita qualquer tipo de transferência ou regularização do veículo. Destaca que não descumpriu o contrato e que a recorrente estava ciente das condições do objeto segurado.

Requer a manutenção da sentença e a expedição de ofício ao DETRAN/GO, para que seja efetivado o licenciamento para o nome da recorrente, independentemente de qualquer outra exigência.

Sentença

Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido da Inicial realizado por GUSTAVO RAINHO MELHORIM, resolvendo o mérito a teor da norma contida no art. 487, inciso I, do CPC, a fim de CONDENAR a Requerida no pagamento ao Autor de R$41.371,00 (quarenta e um mil e trezentos e setenta e um reais), a ser monetariamente corrigido a contar da negativa do pagamento pelo Réu e acrescido de juros a contar da citação, ambos pelo índice da Corregedoria da Justiça local.

Voto

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da sentença.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Como bem elucidado pela sentença guerreada: a Lei nº 11.482/2007, estabelece em seu art. 5º que:
O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado.

In casu
, a argumentação da recorrente referente à impossibilidade de satisfação de seu direito de ter o bem salvado transferido para seu nome é, de fato, pertinente. Não obstante, vislumbra-se nos autos que o próprio recorrente deu causa ao seu prejuízo, uma vez que tinha ciência da situação do veículo no momento em que contratou com o recorrido, como bem alega e demonstra o recorrente com os documentos anexos. Na verdade, a recorrente só se preocupou com a apresentação de documentação livre de ônus após o sinistro, o que torna, no mínimo, irrazoável que se recuse a indenizar o recorrido.

Sendo assim, não é cabível que só em momento posterior à contratação e ao sinistro a recorrente simplesmente se desfaça de suas obrigações e se abstenha da responsabilização pelo risco assumido ao segurar automóvel nessas condições.

Diante do exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”.

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

WESLEY SANDRO CAMPANA DOS SANTOS

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.